Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível para reconhecer a existência de vício oculto em veículo automotor e condenar a fornecedora ao ressarcimento de danos materiais.
II. Questão em discussão: Verificação da ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no julgado embargado, quanto à (i) fundamentação sobre a existência de vício oculto, (ii) valoração da prova relativa à intervenção posterior no bem e (iii) distribuição do ônus probatório. Análise da alegação de caráter protelatório do recurso.
III. Razões de decidir: Inexistência de vício no acórdão embargado. A suposta contradição refere-se à valoração do conjunto probatório, que justificou a presunção de vício oculto diante da conduta da fornecedora e outros elementos constantes dos autos. Ausência de omissão relevante sobre provas relacionadas à modificação do bem pelo consumidor. Fundamentação adequada sobre a distribuição do ônus da prova, com aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Não configurado o caráter protelatório dos embargos, por inexistência de má-fé processual.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.